Tribunal: TCU
Processo: 006.326/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Drogaria Aleyna Ltda., solidariamente com Fatima Aparecida Alves de Carvalho, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 13/9/2011 a 6/7/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Drogaria Aleyna Ltda. e Fatima Aparecida Alves de Carvalho; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria Aleyna Ltda. e Fatima Aparecida Alves de Carvalho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 68,08 13/09/2011 68,08 27/09/2011 68,08 18/11/2011 68,08 09/12/2011 68,08 30/12/2011 68,08 26/07/2012 68,08 23/08/2012 68,08 10/09/2012 68,08 08/10/2012 204,24 08/11/2012 204,24 18/12/2012 128,16 30/12/2012 180,24 07/03/2013 180,24 14/03/2013 180,24 08/04/2013 120,16 31/05/2013 185,12 04/06/2013 272,32 02/07/2013 204,24 25/07/2013 204,24 30/08/2013 204,24 01/10/2013 68,08 06/12/2013 136,16 07/02/2014 5.196,60 28/02/2014 3.426,90 16/04/2014 7.422,30 12/05/2014 6.782,90 30/05/2014 140,40 30/05/2014 12.699,45 07/07/2014 25,20 07/07/2014 31,35 07/07/2014 14.158,55 31/07/2014 40,00 31/07/2014 25,20 01/08/2014 13,38 01/08/2014 14.534,60 01/09/2014 50,40 09/09/2014 13,11 09/09/2014 14.553,90 01/10/2014 28,80 01/10/2014 26,22 02/10/2014 25,20 03/11/2014 13.650,40 03/11/2014 19,20 03/11/2014 39,33 03/11/2014 16.678,75 28/11/2014 50,40 28/11/2014 155,20 28/11/2014 65,55 28/11/2014 15.482,75 14/01/2015 25,20 14/01/2015 112,30 14/01/2015 65,55 14/01/2015 19,20 09/02/2015 15.537,85 09/02/2015 52,44 09/02/2015 2.948,40 04/03/2015 14.801,50 05/03/2015 9,60 05/03/2015 53,10 05/03/2015 17.956,30 02/04/2015 4.460,40 02/04/2015 273,60 02/04/2015 53,10 02/04/2015 15.552,50 05/05/2015 4.208,40 05/05/2015 28,80 05/05/2015 18.543,15 12/06/2015 168,00 12/06/2015 53,10 12/06/2015 4.379,36 15/06/2015 19.712,25 03/07/2015 144,30 03/07/2015 53,10 03/07/2015 4.969,28 06/07/2015 9.3. aplicar a Drogaria Aleyna Ltda. e Fatima Aparecida Alves de Carvalho, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.